Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP –TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica.
2. Consta da denúncia que, em 15/6/2022, às 21h05, em via pública, perto ao Condomínio Crixás, São Sebastião/DF, o acusado exerceu atividade econômica sem autorização legal ao realizar o transporte de passageiros no veículo Honda CG START, Placa REV – 8C43 DF, sem a devida permissão/concessão estatal. O magistrado sentenciante condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 56550202 e 56550204).
3. Em suas razões recursais (ID 56550210), o réu alega ausência de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, cuja proteção deve se restringir ao Direito Administrativo. Pede a aplicação do princípio da insignificância e sua absolvição. Subsidiariamente, pede o afastamento da reincidência e a substituição da pena privativa de liberdade. Contrarrazões e parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 56550213 e 57145625).
4. Inicialmente, não há falar em atipicidade da conduta, porquanto a profissão de motorista profissional de transporte público coletivo é regulamentada pela Lei 13.101/2015 e o transporte ilegal de passageiro adequa-se ao tipo previsto no artigo 47 da LCP, que visa proteger a incolumidade pública, a mobilidade urbana, a segurança viária e a atividade econômica regulamentada. A previsão de medidas administrativas no CTB não afasta a aplicação de sanção na esfera penal. Ressalte-se que o "transporte pirata" não guarda respeito a proteção mínima para a segurança da população, sendo, portanto, socialmente inadequado. Neste sentido: “Submete-se às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que a conduta de transportar passageiros ilegalmente adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP.” (Acórdão n. 1166215, Rel. Juiz João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, DJe 25/04/2019).
5. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
6. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo, inclusive com depoimento de testemunhas, motivo pelo qual não há falar em absolvição.
7. Lado outro, irreparável a dosimetria. Na etapa, a pena foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo n. 0005710-02.2018.8.07.0001, em 30/7/2020 – Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT[1]) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a reprimenda. Na última etapa, a reprimenda foi mantida inalterada, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto bem como a substituição da pena.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
[1]https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1670426&ca=c8461ffd252878611428a63556736a3a20993e519a81a35f30c65c327612f03d96f2e61807564aeb6d998d93c6c17bf59ccef146623d632a&aba=